Tribunal: STF
Processo: RHC 61422
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-25
Data de publicação: 1983-11-25

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. QUESITO RESPONDIDO PELO JÚRI, EM
JULGAMENTO ANTECEDENTE, NO SENTIDO DE RECONHECER A ATENUANTE DE
VIOLENTA EMOÇÃO, PROVOCADA POR ATO INJUSTO DA VÍTIMA. ANULADO O
JULGAMENTO, O NOVO CONSELHO DE SENTENÇA NÃO ESTARA ADSTRITO A
ADMITIR A ATENUANTE. CONSEQUENTEMENTE, IMPOSSIVEL RECONHECER-SE
PRESCRIÇÃO COM BASE NESSA IMAGINADA PERSPECTIVA.